Tribunal: STF
Processo: RE 90519
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-20
Data de publicação: 1979-09-20

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, EXIGIDA PELO
MUNICÍPIO DE MANAUS, AMAZONAS, ATRAVÉS DO ART. 215 C/C O ART. 212,
PARAGRAFO 1., DA LEI 1.125, DE 27.10.71.
I. PRECEDENTES DO S.T.F. (RE-69.957, RE-89.518 E 81.950).
II. INCONSTITUCIONALIDADE POR NÃO CORRESPONDER AO EFETIVO EXERCÍCIO
DO PODER DE POLICIA, OU A SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE, EXIGIDO
PELA CONSTITUIÇÃO, ART. 18.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.